Tribunal: STF
Processo: ARE 1569319
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Santa Catarina interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECLAMO DOS IMPUGNADOS. 



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. [1] MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. [2] NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RELATIVIZAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. [...]. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior." (STJ, REsp n. 1.783.281/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22-10- 2019) 



    2. "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. [...]. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [...]." (STF, RE n. 730.462/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28-5-2015 - Tema n. 733).



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ÍNDICE DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF (TEMA N. 810). ADOÇÃO DO IPCA-E PELO STJ (TEMA N. 905). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n. 810), e sem modulação de efeitos, declarou - em 20-9-2017 - a inconstitucionalidade do emprego dos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) para a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. 



    E o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 905, firmou a tese de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes às demandas da espécie, a atualização monetária, a partir de janeiro de 2001, há de observar o IPCA-E. 



    CASO CONCRETO: TÍTULO JUDICIAL QUE RESSALVOU A POSSIBILIDADE DE REVISTAÇÃO DA MATÉRIA. MODIFICAÇÃO PERMITIDA. 



    Considerando que a decisão exequenda estabeleceu como índice de correção monetária a Taxa Referencial, com ressalva à possibilidade de revisitação da matéria em razão da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810), possível a alteração do indexador em fase de cumprimento de sentença. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por permitir, para fins de adequação do cálculo do crédito exequendo à orientação firmada no julgamento do Tema n. 810 da repercussão geral, na fase antecedente à expedição de requisitório, a alteração do indexador de atualização monetária estabelecido em sentença condenatória transitada em julgado.



    Pugna, ao final, “seja conhecido e provido, reformando-se totalmente a decisão do Tribunal local, uma vez que se verifica violação à coisa julgada e, ainda, em face da tese que originou o Tema n. 733, pois a decisão recorrida ao alterar o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado (de TR para IPCA-E) aplicou o Tema 810 de forma retroativa, em clara afronta a coisa julgada”.



    Não admitido, em parte, o recurso extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que no âmbito do Tema n. 1.361/RG (RE 1.505.031), o Supremo, no julgamento do mérito, com reafirmação da jurisprudência, externou conclusão assim ementada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Desse modo, admitida a posterior modificação de consectário da condenação, ainda que estabelecido em ato judicial transitado em julgado, tenho como correta a decisão do Colegiado a quo, pois se encontra consentânea com o decido pela Suprema Corte no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao afastar a utilização da taxa referencial, a despeito de prevista em sentença transitada em julgado, para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem coaduna-se com a conclusão fixada nos Tema n. 810 e 1.361/RG.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente